Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708779-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: MARIA BEATRIZ NOGUEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Manifeste-se o apelado/recorrido sobre os embargos de declaração opostos pela parte apelante (ID 29058790). Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator